Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO TARDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, por considerar tempestivo o pagamento, embora comprovado tardiamente. A decisão condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade e reconheceu excesso de execução, determinando o ajuste dos cálculos apresentados pela exequente.
2. Não se conhece da parte do recurso que trata da incidência de juros, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, diante da comprovação tardia do pagamento;
(ii) o reconhecimento de excesso de execução em relação aos honorários advocatícios, que foram rateados em fase de liquidação de sentença; e
(iii) a configuração de litigância de má-fé por parte da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pagamento tempestivo, ainda que comprovado fora do prazo, não configura inadimplemento voluntário, afastando a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local.
5. O excesso de execução ficou caracterizado pela inclusão, na planilha de cálculos, da totalidade dos honorários de sucumbência, desconsiderando o rateio determinado em sentença. Correta a decisão de ajustar os cálculos.
6. Não se configurou litigância de má-fé, porquanto a conduta da parte executada não ultrapassou os limites do direito à defesa, sendo necessária prova contundente para a aplicação de penalidade correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O pagamento tempestivo, ainda que comprovado tardiamente, não atrai a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.
2. Caracteriza-se excesso de execução quando os cálculos desconsideram o rateio de honorários sucumbenciais fixado em decisão anterior.
3. A litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de má intenção, não configurada pelo simples exercício do direito de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 80, IV, e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1047510/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão n. 1218629 e Acórdão n. 1076537.